Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-13.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-13.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO FUNCIONAL. APOSENTADORIA PELO RGPS SEM AFASTAMENTO DO CARGO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO AO GOZO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 1086 DO STJ. ABATIMENTO DE PERÍODO JÁ USUFRUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Itajuípe contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública para reconhecer o direito a 06 (seis) períodos de licença-prêmio, determinando o gozo ou a conversão em pecúnia em caso de desligamento. O Município alega a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que o prazo deveria ser contado da aposentadoria da servidora pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ocorrida em 2017. No mérito, sustenta a ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

i) se a aposentadoria pelo RGPS, sem o efetivo desligamento do cargo público municipal, constitui o termo inicial para a prescrição da pretensão de converter licença-prêmio em pecúnia;

ii) se a servidora possui direito aos períodos de licença-prêmio pleiteados, considerando o histórico funcional e o tempo de serviço;

iii) se é legítima a conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de impossibilidade de gozo por rompimento do vínculo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão de converter licença-prêmio em pecúnia tem como termo inicial a data da vacância do cargo ou o rompimento definitivo do vínculo funcional. A mera concessão de aposentadoria pelo INSS (RGPS) em 2017 não interrompe o vínculo estatutário com o Município se a servidora permanece em atividade, conforme demonstram os contracheques de 2025 (ID 104430363). Assim, não operada a vacância, o direito ao gozo é imprescritível e a pretensão indenizatória sequer iniciou seu curso.

4. O direito à licença-prêmio por assiduidade está previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 716/2005. Comprovada a admissão em 01/04/1986 e o tempo de serviço de 39 anos, a servidora atingiu os requisitos para 07 períodos. Correta a sentença ao deduzir 01 período comprovadamente gozado em 2010 (Portaria nº 235/2010 - ID 104430674), remanescendo 06 períodos (18 meses).

5. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1086
, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão de conversão de licença-prêmio em pecúnia somente se inicia com o rompimento definitivo do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública. 2. A aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sem o correspondente desligamento do cargo público municipal, não marca o início do prazo prescricional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000491-13.2025.8.05.0119
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
e como Apelada
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça